Tribunal: TCU
Processo: 039.758/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 733/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Monitoramento quanto ao atendimento das deliberações contidas no Acórdão 2132/2021-TCU-Plenário (peça 3), cujo item 9.3 determinou ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que, no prazo de trinta dias, promovesse a anulação do Pregão Eletrônico SRP 12/2021, em razão da existência de indícios de preço referencial superestimado e de sobrepreço na proposta vencedora. Considerando a informação prestada pela Autarquia evidenciando a anulação do PE 12/2021 por meio do Termo de Anulação (SEI 9708726 - peça 9), publicado no Diário Oficial da União de 30 de setembro de 2021, Página 134 (peça 10); Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 13-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3 do Acórdão 2132/2021-TCU-Plenário ; dar ciência do presente Acórdão ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); e b) determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC Processo 015.776/2021-2 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 039.758/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.